Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-22.2020.8.11.0017
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001153-22.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE ANANIAS MARTINS JUNIOR - CPF: 110.558.546-81 (APELANTE), ALEXANDRE ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 377.423.536-87 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DIOGO DOS SANTOS - CPF: 107.783.316-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS EDITALÍCIAS. CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por José Ananias Martins Júnior contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança nº 1
00
1153-22.2020.8.11.
00
17, em face do Município de Alto Boa Vista. O impetrante, aprovado em 1º lugar no concurso público para o cargo de Professor de Matemática, teve a posse indeferida sob os fundamentos de entrega extemporânea dos documentos exigidos e ausência de comprovante de endereço atualizado.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve irregularidade na forma de convocação do impetrante para a posse no concurso público, em desacordo com as regras editalícias;

(
ii
) determinar se a entrega extemporânea dos documentos e a ausência de comprovante de endereço atualizado caracterizam descumprimento de requisitos que impedem a posse.

III. Razões de Decidir

3. O edital do concurso público é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme o princípio da vinculação ao edital. No caso, o Edital nº 01/2019 determinou que a convocação seria realizada exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado, o que foi cumprido pela Administração Pública.

4. A entrega extemporânea dos documentos pelo candidato, realizada quase dois meses após o prazo estipulado no edital, não pode ser convalidada, uma vez que as regras editalícias possuem caráter vinculante e devem ser observadas rigorosamente.

5. A alegação de suspensão dos prazos pela pandemia de Covid-19 não se sustenta. A Lei Estadual nº 11.164/2020 limitou-se a suspender o prazo de validade do concurso público, sem impacto sobre os atos de convocação ou nomeação. Além disso, o Decreto Municipal nº 036/2020 apenas determinou a paralisação parcial das atividades administrativas, assegurando a continuidade dos serviços essenciais e
emergenciais
, não havendo impedimento absoluto para a entrega da documentação pelo apelante.

6
. A controvérsia sobre o comprovante de endereço, exigido pela Administração Pública, afasta o reconhecimento de direito líquido e certo do impetrante, pois a via do mandado de segurança não admite dilação probatória. A ausência de comprovação inequívoca impede o deferimento da ordem mandamental.

7
. A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, de caráter opinativo, não vincula o órgão julgador, que decide de acordo com o livre convencimento motivado, considerando os fatos e as provas constantes dos autos.

IV. Dispositivo e Tese

8
.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9
. O edital do concurso público vincula as partes, devendo suas disposições serem observadas até o final do certame.

10
. A convocação realizada conforme o edital

é válida e eficaz,
estando em consonância com o princípio da vinculação ao edital
.

11
. O descumprimento dos prazos e requisitos estabelecidos no edital para a posse, incluindo a entrega extemporânea de documentos, afasta a caracterização de direito líquido e certo no mandado de segurança.

1
2
. A controvérsia sobre a exigência de
declaração de endereço

impede a
concessão da ordem mandamental pela necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal nº 018/1993, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
31.08.2020; STJ, REsp 354.977/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 17.12.2
00
1; STJ,
AgInt
no RMS 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
27.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Ananias Martins Júnior, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do mandado de segurança sob o nº 1001153-22.2020.8.11.0017. O remédio constitucional foi impetrado em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário praticado pelo Município de Alto Boa Vista. O juízo singular denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, especialmente por não ter o recorrente apresentado o comprovante de endereço exigido para a posse no cargo de Professor de Matemática.

Em suas razões recursais, o apelante narra que após ser aprovado em 1º lugar no Concurso Público para o cargo de Professor de Matemática (Edital nº 01/2019), sua posse foi indeferida sob o argumento de apresentação extemporânea da documentação pertinente. Argumenta que a sua convocação não foi devidamente publicada nos sítios previstos. Aduz que as atividades municipais foram paralisadas pela pandemia por Covid-19, prejudicando o cumprimento dos prazos, o que se verifica pelo Decreto nº 036/2020.

Acena que o Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº 018/1993) prevê que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve ser precedida pela publicação de edital no Diário Oficial e na imprensa local, com a antecedência mínima de 60 dias, prazo este que não foi cumprido no caso em apreço.

Por sua vez, o apelado argumenta que a decisão que negou a segurança deve ser mantida, pois o recorrente não apresentou os documentos exigidos pelo edital, incluindo o comprovante de endereço, além de apresentar a documentação de forma extemporânea. Defende que a convocação foi realizada corretamente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e que o atraso na entrega foi injustificado, não havendo violação de direito líquido e certo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela não intervenção ministerial (Id. 226850156).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço do presente recurso interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Ananias Martins Júnior, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do mandado de segurança sob o nº 1001153-22.2020.8.11.0017. O remédio constitucional foi impetrado em face de ato supostamente ilegal e/ou arbitrário praticado pelo Município de Alto Boa Vista. O juízo singular denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, especialmente por não ter o recorrente apresentado o comprovante de endereço exigido para a posse no cargo.

Expõe o recorrente que foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de

Professor de Matemática do Município de Alto Boa Vista, com o
resultado
homologado em 17/03/2020 pelo Decreto nº 012/2020. Menciona que a pandemia de Covid-19, declarada no Brasil em 26/02/2020 e encerrada pela OMS em 05/05/2023, impactou os prazos e procedimentos administrativos do certame. Além disso, destaca que, conforme o edital do concurso nº 01/2019, todas as publicações e convocações deveriam ocorrer no Diário Oficial do Município e no site da prefeitura, o que supostamente não ocorreu no caso em comento.

Pondera que só tomou conhecimento da convocação em 30/07/2020, por mensagens via WhatsApp trocadas com servidora da prefeitura. Sucessivamente, afirma que apresentou a documentação completa em 25/08/2020, dentro do prazo de 30 dias subsequentes à paralisação das atividades administrativas da prefeitura determinado pelo Decreto nº 036/2020.

Afirma que houve violação do Art. 16 do Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº 018/1993), que determina que a nomeação em concurso público deve ser precedida da publicação de edital no Diário Oficial e na imprensa local, com antecedência mínima de 60 dias, detalhando as condições de sua realização. Assevera que sua nomeação foi indeferida sob a justificativa de perda do prazo para entrega dos documentos, conforme apontado nos pareceres administrativos da Prefeitura colacionados em Id. 224682666.

Alega que o juízo sentenciante fundamentou denegação da segurança em virtude da ausência do comprovante de endereço, embora tal documento não fosse exigido pelo edital do concurso e não tenha sido o motivo real para o indeferimento da posse.

Compulsando os autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, de modo que passo a análise do
mérito
recursal.

Da publicação da convocação

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui remédio constitucional apto a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, que não seja amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade. Exige-se, para tanto, que a parte impetrante apresente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sem necessidade de dilação probatória.

O direito líquido e certo se caracteriza como aquele evidenciado por fatos incontroversos, previamente demonstrados mediante prova documental inequívoca. Por conseguinte, deve ser concedida a segurança quando restar comprovado que o ato arbitrário praticado por uma autoridade está lesionando, ou tenha o condão de lesionar, direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

A demonstração da violação ao direito líquido e certo deve ocorrer no momento da impetração, pois o mandado de segurança não admite dilação probatória. Nesta toada, é imprescindível que a petição inicial esteja acompanhada de prova pré-constituída, permitindo a análise imediata da controvérsia apresentada.

Cinge a controvérsia à alegada ilegalidade no indeferimento da nomeação do impetrante, ora apelante, para o cargo de Professor de Matemática, referente ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019. A discussão central envolve a suposta ausência de
publicação
válida e a inobservância de requisitos documentais exigidos para a posse, especialmente a entrega extemporânea e a falta de apresentação do comprovante de endereço atualizado cuja exigência, supostamente, não estaria claramente prevista no edital.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
31/8/2020).

Na hipótese, o item 1.1.2. do Edital nº 01/2019 dispõe que “
As informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos, não serão fornecidas pelos telefones ou e-mail. Devendo o candidato, observar as formas de divulgação estabelecidas neste edital e demais publicações nos endereços eletrônicos
www.metodoesolucoes.com.br
,
www.altoboavista.mt.gov.br
e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
.” (Id. 224682657 -
pdf
. 01).

Por outro lado, o edital também é claro ao prever especificamente que os atos de convocação serão publicados no Diário Oficial do Estado, a seguir:
“17.2. Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão convocados através de edital, publicado no Diário Oficial do Estado, para a entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para provimento do cargo pleiteado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação
” (Id. 224682657 -
pdf
. 11).

Nesta toada, ao contrário do alegado pelo apelante a norma editalícia é clara ao determinar no item 17.2 que os candidatos aprovados seriam convocados exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado,
situaçã
o que efetivamente ocorreu na e
spécie
,
fato
este
que se
depreende
por meio do
Edital de Convocação nº 014/2020 (
I
d
.
224682668).

Dessa forma,
o ato administrativo está em conformidade com
a disposição do certame, não havendo ilegalidade na forma de publicação adotada.

Do prazo para apresentação da documentação pertinente

O
bservo que o
Resultado Final
do concurso
seguiu o cronograma do seu edital, sendo
publicado em 10/03/2020
(Id. 224682657 –
pdf
.
34).
Por
sua vez, o
Edital de Convocação nº 014/2020,
divulgado

em 01/07/2020 (
Id.
224682665), determinou
que o prazo para comparecimento
no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista para fins de entrega da documentação pertinente
seria de
30 (trinta) dias ininterruptos (
I
d
.
45475281). Deste modo a entrega dos documentos extemporaneamente em 25/08/2020, isto é, quase 02 (dois) meses
após
a publicação não pode ser validada
, em virtude de ser o
edital um ato vinculante (Protocolo de Entrega de Documentos Edital de Convocação nº 014/2020 - I
d
. 224682665).

Ademais, embora o recorrente alegue a incidência do art. 16 da legislação municipal de nº 018/1993
,
estabelecendo
que
a nomeação em concurso público será precedida de publicação de edital com 60 (sessenta) dias de antecedência, entendo que deve prevalecer no caso
sub judice
, mais uma vez, o entendimento firmado pela Corte Superior pela prevalência do princípio da vinculação do instrumento convocatório o qual “
[...] se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes.”
(STJ - REsp: 354977 SC 2001/0128406-6).

Não obstante,
constato
que o
apelante
pleiteia o recon
hecimento da suspensão do prazo para a apresentação da
documentação
, citando legislações publicadas no período pandêmico por Covid-19, afirmando o
que segue:

Por meio do DECRETO Nº 034/2020, em anexo, a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista decretou estado de calamidade pública no dia 01/07/2020, em razão do estado de emergência decretado pelo Ministério da Saúde em 03/01/2020 e da declaração de PANDEMIA pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

O Estado do Mato Grosso, por meio da lei nº 11.164, de 06/07/2020, suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos já homologados, durante o período de surto de coronavírus, conforme anexo.

Na mesma data, por meio do Decreto nº 036/2020, em anexo, a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, determinou a paralização das atividades administrativas no período de 07/07/2020 a 09/08/2020, exatamente no período em que vigorava o prazo para o Recorrente apresentar a documentação.

É certo que, por meio do
Decreto Municipal nº 034/2020
, o Município de Alto Boa Vista reconheceu estado de calamidade pública em 01/07/2020, fundamentado na emergência sanitária provocada pela pandemia da COVID-19
.
Por

sua vez
, a
Lei Estadual nº 11.164/2020 (Estado de Mato Grosso)
regulou a
suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados e em fase de convocação, no contexto da pandemia.

A referida norma estadual dispõe, em seu
artigo 1º
:

"Art. 1º Ficam suspensos
os prazos de validade
dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, durante o período de isolamento social e quarentena devido ao surto de coronavírus - covid-19."

D
a análise do texto legal, verific
o
que o escopo da referida norma
se limita
à prorrogação do prazo de validade do certame, sem qualquer impacto sobre a realização de atos administrativos
divers
os
.
Assim, não se pode admitir a interpretação extensiva sustentada pelo
a
pelante

no sentido de que a norma teria suspendido
os atos de convocação e nomeação
, em respeito ao princípio da legalidade.

No mesmo sentido,
o Decreto Municipal nº 036/2020

determinou a paralisação das atividades administrativas
no período de 07/07/2020 a 09/08/2020
e

dispõe
no

§ 1º do Artigo 1º o seguinte:

Artigo 1º Fica decretado horário de funcionamento diferenciado, no período de 07 de julho de 2020 a 09 de agosto de 2020, conforme o parágrafo abaixo:

§ 1º De 07/07/2020 até 09/08/2020 as repartições Públicas Municipais da Administração direta e indireta entrarão em paralização, ficando, o Paço Municipal fechado para atendimentos ao público,
à exceção dos atendimentos definidos no artigo 2º deste decreto;

Preceitua o artigo 2º, por sua vez:

Artigo 2º Os serviços considerados
essenciais e emergenciais

obedecerão a
escala

de trabalho
, conforme determinações superiores e sob a responsabilidade integral dos Secretários Municipais e Diretores de Departamentos, independente do definido neste decreto,
para que não ocorra descontinuidade dos trabalhos do dia a dia, nem prejuízo do atendimento à população de Alto Boa Vista.

Dessa forma
, ao contrário do que se alega, a paralisação decretada pelo Município não foi total, mas sim parcial, assegurando-se a continuidade dos serviços essenciais e de suporte administrativo
, reforçando
a inexistência de um impedimento absoluto que inviabilizasse a entrega dos documentos por parte do Apelante dentro do prazo
estipulado em edital
.

Logo, caracterizada a intempestividade da apresentação dos documentos,
incabível a reforma deste
capítulo
da sentença.

Do
documento apto a ser
apresentado
à administração pública

A sentença recorrida anotou o que segue sobre a decisão que indeferiu a liminar do impetrante (Id. 224682706):

“[...]Em parecer realizado pela Controladoria Interna do município (id n° 45475279),
constatou-se a ausência de apresentação de comprovante de endereço atual
, bem como teria entregado os demais documentos fora do prazo previsto no edital de convocação 014/2020.

Assim, em que pese a alegação de não intimação válida do ato de nomeação, tem-se que o Impetrante não apresentara a documentação integral quando do protocolo de seus documentos para assumir o cargo, faltando o comprovante de endereço atualizado.

O Edital de Convocação n ° 014/2020 (id n° 45475281) estabeleceu que a falta de qualquer documento acarretaria o não cumprimento da exigência da entrega dos documentos (item 1.3), o que implicaria a perda do direito à posse para o cargo (item 1.4).

Ainda que não se tenha nos autos a relação de quais documentos seriam exigidos para o ato de posse e se o comprovante de endereço atualizado integrasse aludido rol, tem-se na manifestação da procuradoria jurídica que referido documento integrava a lista necessária ao ato de posse (item 9), presumindo-se de tal forma. Considerando que a ação mandamental
trata-se
de direito líquido e certo, caberia ao impetrante colacionar eventual prova que ilidisse tal afirmação.

Por fim, ainda que este Juízo viesse a validar a intimação do ato a partir da data da comunicação pela Secretária de Saúde, a sua nomeação não seria efetivada, vez que descumprira requisito essencial para assumir a vaga almejada. [...]”. (Grifo original)

Consoante acima fundamentado, entendo que há divergência nos autos no que se refere ao documento exigido no certame a fim de autorizar a nomeação do candidato, pois ora demonstrado pelo recorrente ser a declaração de endereço, através de cópia de relação de documentos em Id. 224682713 e, ora o recorrido demonstra ser o comprovante de endereço atual, o que se compreende através de Parecer de Admissão de Pessoal de nº 09/2020 (Id. 224682666-pdf. 04).

Tal situação afasta a caracterização do direito líquido e certo do impetrante
“[...] uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.
” (STJ -
AgInt
no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020).

Sob este prisma, nego provimento ao recurso interposto.

Do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

O
recorrente pleiteia a

incidência do
parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça

em sede de agravo de instrumento
(Proc. nº
1004739-84.2021.8.11.000
0
),
acostad
o em
I
d
.
224682712
. Contudo
,

a
inda que se respeite o conteúdo e a profundidade das argumentações
contidas no parecer ministerial
, os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos indicam solução distinta
e
se mostra mais adequada às peculiaridades do caso concreto e ao arcabouço normativo aplicável
.

A respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é
de que
a "
manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
". (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
809.380/
AC ,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
26/10/2016).

Neste viés, em
consonância com
o princípio do livre convencimento motivado
entend
o que “
o
julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie
”.
(STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2017).

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos d
a Lei Estadual nº 11.164/2020, do
Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº 018/1993), Decreto nº 036/2020
, Decreto nº 034/2020
e dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

José Ananias Martins Júnior, mantendo
incólume
a sentença para fins de denegar a segurança do impetrante, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025